Tribunal: TJPA
Processo: 0863544-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863544-34.2020.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO PABLO DE ARAUJO VALLE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01-TCE/PA – SERVIDOR. AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO CANDIDATO INICIALMENTE APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS.
DIREITO A NOMEAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO DA VALIDADE. PANDEMIA COVID-19. LEI ESTADUAL Nº
9.232/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Para o cargo em questão o edital de regência ofertou 01 (uma) vaga tendo o apelante logrado aprovação na 4ª colocação, segundo o resultado final, inicialmente fora do quantitativo de vagas oferecidas.

2.

O prazo de validade do certame já considerada a prorrogação encerrou em 13/12/2020 (ID 7762924), todavia ajuizada a ação em 05/11/2020.

3.

Durante a vigência candidatos mais bem classificados pediram final de fila (Erick Braga Valentin – 1º) ou desistiram (Francisco Henrique Ramires de Barros Barreto – 2º e João Lennon dos Santos Lemos – 3º).

4.

Dessa forma, o apelante inicialmente aprovado fora do número de vagas ofertadas, com as desistências e pedido de final de fila, passou a ser o primeiro colocado passando a ostentar direito subjetivo a nomeação.

5.

Ocorre, entretanto, que em razão da pandemia de COVID-19 foram adotadas medidas de enfrentamento inclusive com suspensão dos prazos de validade dos concursos até encerramento do estado de calamidade pública estabelecido pela União (art. 10 da LC 173/2020).

6.

No âmbito estadual a
Lei nº 9.232, de 24 de março de 2021, publicada no DOE nº 34.534, de 26 de março de 2021, determinou a suspensão dos prazos de validade dos concursos até 31/12/2021.

7.
Destarte o prazo de validade do certame em questão restou abrangido pela suspensão. Assim, dentro do prazo da validade é de ser reconhecido o direito de a administração escolher o momento em que realizará as nomeações, porém delas jamais poderá dispor
(RE 598.099/MS - Tema 161), razão pela qual a sentença não comporta reparo.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da eminente relatora.

04ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.02.2023 a 23.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0863544-34.2020.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ROBERTO PABLO DE ARAÚJO VALLE

ADVOGADO: JONATAN DOS SANTOS PEREIRA (OAB/PA 19.471)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de reconhecer o direito subjetivo a nomeação no cargo 22, Auditor de Controle Externo – área: Fiscalização, especialidade: Ciências Atuariais, concurso público Edital 01-TCE/PA – Servidor, assentando, no entanto, que em razão da suspensão do prazo da validade prevista pela Lei Estadual nº 9.232/2021, estando ainda vigente o certame, o momento da nomeação e posse deverá respeitar a conveniência e oportunidade do ato administrativo.

Em apertada síntese, o recorrente sustentou que não pode a novel lei estadual, acima referida, interferir em situação jurídica finalizada e encerrada. Outrossim afirmou ser equivocada a aplicação da Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença determinando sua nomeação e posse imediatas.

O apelado apresentou contrarrazões

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É
o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Para o cargo em questão o edital de regência ofertou 01 (uma) vaga tendo o apelante logrado aprovação na 4ª colocação, segundo o resultado final (ID 7762918 – Pág. 15), inicialmente fora do quantitativo de vagas oferecidas.

O prazo de validade do certame já considerada a prorrogação encerrou em 13/12/2020 (ID 7762924), todavia ajuizada a ação em 05/11/2020.

Durante o prazo de validade os candidatos mais bem classificados pediram final de fila (Erick Braga Valentin – 1º) ou desistiram (Francisco Henrique Ramires de Barros Barreto – 2º e João Lennon dos Santos Lemos – 3º).

Dessa forma, o apelante inicialmente aprovado fora do número de vagas ofertadas, com as desistências e pedido de final de fila, passou a ser o primeiro colocado passando a ostentar direito subjetivo a nomeação.

Ocorre, entretanto, que em razão da pandemia de COVID-19 foram adotadas medidas de enfrentamento inclusive com suspensão dos prazos de validade dos concursos até encerramento do estado de calamidade pública estabelecido pela União (art. 10 da LC 173/2020).

No âmbito estadual a
Lei nº 9.232, de 24 de março de 2021, publicada no DOE nº 34.534, de 26 de março de 2021, determinou a suspensão dos prazos de validade dos concursos até 31/12/2021.

Destarte o prazo de validade do certame em questão restou abrangido pela suspensão. Assim, dentro do prazo da validade é de ser reconhecido o direito de a administração escolher o momento em que realizará as nomeações, porém delas jamais poderá dispor
(RE 598.099/MS - Tema 161), razão pela qual a sentença não comporta reparo.

Outrossim, em breve consulta ao Portal da Transparência do TCE/PA (
https://www.tcepa.tc.br/transparencia/gestao-de-pessoas-transparencia/inicio-gestao-pessoas
), acessado em 26/01/2023, as 15:54, vislumbrei relação de servidores ativos nela constando o apelante nomeado para o cargo Auditor de Controle Externo C. Atuarias (TCE-CT-603), matrícula nº 0101757, lotado na 2ª Controladoria de Contas de Gestão, razão pela qual tornando prejudicado o pedido de nomeação e posse imediatas.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2023